Tribunal: STF
Processo: HC 250076
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus (doc. 7).



     



    O embargante sustenta haver contradição na decisão embargada, nos seguintes termos: 



     



    Embora aquele habeas não foi conhecido, mas a autoridade coatora examinou a matéria, conforme exposto acima.



    Diante da ilegalidade patente, o presente writ também pode ser concedido de ofício.



    Desse modo, requer seja acolhido os presentes embargos, a fim de sanar a contradição arguida, e subsidiariamente, seja concedida a ordem de ofício, visto que o aumento de pena ocorreu de forma excessiva e desproporcional, fixando a pena-base em 10 anos, somente em razão da apreensão de cerca de 20 kg de maconha e a presença de apenas um mau antecedente (doc. 8, p. 2).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença da contradição alegada.



     



    No ponto em que alega contradição, a defesa afirma que, apesar de o Superior Tribunal de Justiça — STJ não ter conhecido do habeas corpus, examinou a questão relativa à fixação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual é possível a concessão da ordem ainda que de ofício. 



    Na decisão embargada, assentei, primeiro, que o Supremo Tribunal Federal — STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão, citei: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Além disso, mencionei, exatamente, que a matéria suscitada neste habeas corpus não foi conhecida pela Quinta Turma do STJ, que, no ponto, para afastar a alegação de flagrante constrangimento ilegal, restringiu-se a afirmar que “a expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamentação idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (doc. 4, p. 8).



    Daí ter ressaltado que a questão veiculada neste habeas corpus nem sequer foi objeto reexame no acórdão ao impugnado, o que impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, mencionei diversos julgados do STF proferidos em casos análogos.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator